Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735148-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: WESLEY DUTRA DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tam Linhas Aéreas S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0708379-27.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos: “Trata-se de tutela cautelar incidental c/c pedido de tutela inibitória c/c indenização por danos morais proposto por TAM LINHAS AEREAS S/A em face do réu WESLEY DUTRA ANDRADE. A decisão de ID. 164504305 determinou a intimação das partes para especificação de provas. A parte autora requer a expedição de ofício ao provedor de internet e prova pericial de tecnologia da informação (ID. 165213539) e a parte ré se manifestou no ID. 165451160. Decisão de ID. 201003809, considerando o requerimento do exequente, determinou a expedição de ofício à AWS BRASIL para confirmar o endereço de IP 54.233.155.8 na cidade de São Paulo/SP, bem como para apresentar o nome e endereço do contratante do serviço de internet que utilizou do endereço IP de Origem: 54.233.155.8; Data: 09/06/2020; Horário: 18h55min; Fuso horário: UTC-3 e Horário de Brasília - BRT. A empresa AWS BRASIL apresentou a resposta ao ofício supracitado, no qual informou que efetuou buscas internas nos sistemas AWS pelos dados indicados, porém não localizou qualquer conta de cliente AWS. Por isso, não há informação a ser prestada (ID. 240203612). Indefiro o requerimento de prova pericial requerido pelo autor (ID. 241606226), tendo em vista os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Ante o exposto, venham os autos conclusos para sentença.” Em apertada síntese, a Agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Aduz que a prova requerida é essencial para a elucidação dos fatos, pois o Agravado, de forma manual e deliberada, inseria ou alterava códigos internos do sistema de reservas para obter vantagens indevidas, burlando as etapas regulares de compra que são apresentadas ao consumidor comum. Enfatiza que o laudo técnico preliminar já aponta fortes indícios de que o Agravado não se portava como um passageiro comum, mas sim como alguém com expertise para mapear o sistema da LATAM, identificar padrões tarifários e encontrar um meio de ludibriar as travas de segurança. Ressalta que não conseguiu mapear o meio pelo qual o Réu conseguiu fazer essa alteração na aquisição de passagens, pois tal ato não deixou registro nos logs do sítio eletrônico da LATAM, o que reforça a necessidade de prova pericial técnica, nas especialidades de tecnologia da informação/sistemas e contábil. Ao final, requer a reforma da r. decisão para assegurar à parte a realização da prova pericial requerida. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 75582016). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que trata da produção de prova pericial não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento. 2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1816950, 0745975-32.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O pronunciamento agravado, que insta à complementação da inicial, não se reveste de caráter decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, caberia ao juiz proferir decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. 4. Os incisos I e II do art. 1.015 do CPC - citados pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do agravo de instrumento por ele interposto - que estabelecem ser a referida espécie recursal apresentada cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias/ mérito do processo não se aplicam ao caso em tela, que trata sobre juntada de prova documental na fase de saneamento e organização do processo. 5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1677829, 07365476020228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada se verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, não há a urgência exigida, pois, se for o caso, a ora Agravante poderá suscitar o alegado cerceamento de defesa em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora